Tribunal: TJDFT
Processo: 0718156-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INACOLHIMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. MULTIREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A CONFISSÃO ESPOTÂNEA. NÃO CABIMENTO. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condená-lo como incurso no crime o art. 155, § 4o, I e IV, do Código Penal, às penas de 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa, calculados à razão mínima legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: i) se é possível afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo; ii) se deve ocorrer a compensação integral da confissão espontânea com a reincidência; iii) se a participação do réu no crime foi de menor importância, justificando a redução da pena; e, iv) se a pena de multa deve ser excluída em razão da hipossuficiência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal tem natureza objetiva e se aplica a todos os agentes do crime quando há comunhão de desígnios, nos termos do art. 30 do CP, não importando quem efetivamente executou a ação de destruir/romper os obstáculos.

4. Não é possível reconhecer a participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1o, do CP, quando o coautor participou efetivamente da prática criminosa, em comunhão de vontades e divisão de tarefas com outros agentes.

5. Tendo o réu diversas condenações com trânsito em julgado, é possível a utilização de parte delas como maus antecedentes e de outra parte como reincidência, sem que tal fato configure bis in idem.

6. Tratando-se de réu multirreincidente, promover a compensação integral entre a confissão e a reincidência implicaria em ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

7. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, não cabendo ao julgador optar pela sua aplicabilidade ou não no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso não provido.
__________________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 155, § 4o, I e IV; 30; 29, § 1o. Código de Processo Penal, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.341.370/SP (Tema 585), Rel. Min. Felix Fischer, j. 19.06.2013; TJDFT, Acórdão 1721068, 0720629-92.2022.8.07.0007, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 22.06.2023; TJDFT, Acórdão 1786516, 07010745820238070006, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 23.11.2023; TJDFT, Acórdão 1917743, 07029936320248070001, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 05.09.2024.